Tribunal: TJBA
Processo: 0000458-08.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Brumado Apelação: 0000458-08.2020.8.05.0032 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Fernando Rodrigues de Assis Apelado: Deuslírio Alves Advogado: José Pinto Souza Filho (OAB/BA – 6.342) Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV (SURPRESA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E VI, § 2°-A, I e II (FEMINICÍDIO), DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 121, § 3º, DO CP. RECURSO MINISTERIAL. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI ANTE A FLAGRANTE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO ACATADO. DECISUM DO CONSELHO DE SENTENÇA EM FLAGRANTE DESALINHO À ROBUSTEZ DAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. O VEREDICTO DO JÚRI É SOBERANO QUE SÓ SE IMPÕE QUANDO REFLETE DE FORMA CARTESIANA O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE O APELADO SEJA CONDUZIDO A NOVO JULGAMENTO POPULAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000458-08.2020.805.0032, da Vara do Júri da Comarca de Brumado-BA, tendo como apelante o Ministério Público Estadual e apelado Deuslírio Alves. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e julgá-lo provido, no sentido de determinar que o apelado seja submetido a novo julgamento popular por ter sido o decisório oriundo do Conselho de Sentença (Tribunal Popular) visivelmente contrário à prova dos autos, pelos argumentos a seguir expostos: